Tribunal: TJMT
Processo: 1016814-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1016814-29.2019.8.11.0000
RECORRENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SORRISO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 58119455) interposto por DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 52457480):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA PRETENSÃO — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.
Constata-se que a pretensão foi distribuída após a publicação da Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Recurso não provido.” (N.U 1016814-29.2019.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento manteve a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação Civil Pública declinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
O Recorrente alega violação aos artigos 5°, incisos XXXV e LIII, 22, inciso I, 24, inciso XI, e 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, ao argumento de que a Resolução n.o 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trate de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de forma diversa da prevista no Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id 59739993).
Sem contrarrazões no id 68534988.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, em Agravo de Instrumento, a Câmara julgadora manteve a decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que declinou a competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento no art. 2o da Resolução TJ-MT/OE 09-TJMT.
Nesse contexto, ante a provável ofensa aos artigos 5°, incisos XXXV e LIII, 22, inciso I, 24, inciso XI, e 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, o Recorrente alega que a criação de nova competência absoluta, in casu, da Vara da Fazenda Pública, retirando da vara da Infância e Juventude a competência para processar e julgar demanda em que menor pleiteia o fornecimento de medicamento, não se trata de matéria procedimental (competência concorrente), mas de matéria processual, que só poderia ser versada pela União (competência privativa).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
RECURSO ESPECIAL N. 1016814-29.2019.8.11.0000
RECORRENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SORRISO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 58119452) interposto por DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 52457480):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA PRETENSÃO — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.
Constata-se que a pretensão foi distribuída após a publicação da Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Recurso não provido.” (N.U 1016814-29.2019.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento manteve a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação Civil Pública declinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 52, parágrafo único, e 516, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) a parte que litiga contra o Estado poderá assim fazê-lo no foro de seu domicílio, senão no de ocorrência do ato que originou a lide, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente. O referido acórdão, consubstanciado na Resolução no 09/2019 TJ-MT/OE, por sua vez, viola tal legislação federal quando julga ser competente um foro que não é o da autora, não é o da coisa e tampouco é a capital do Estado”.
Recurso tempestivo (id 59739993).
Sem contrarrazões no id 68534988.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Câmara julgadora manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo, que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer, declinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
A partir da provável ofensa aos artigos aos artigos 52, parágrafo único, e 516, inciso II, do Código de Processo Civil, o Recorrente sustenta que o “diploma processualista, partindo do pressuposto de que a representação do Estado abrange todo seu território, encampou a ideia de forum shopping e permitiu que a parte Requerente escolhesse o local em que a defesa de o direito fosse realizada de maneira mais acessível”.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII